Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-40.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-40.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO - CPF: 027.973.489-15 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.341-04 (APELADO), ADEMIR DE TAL (APELANTE), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– EVENTUAL SUSPEIÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DOS REQUERENTES, ORA APELADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1.
A suspeição de magistrados está estabelecida nos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil, que, conforme simples leitura dos referidos artigos não contempla a alegação de “eventual suspeição”.

2.
Diferentemente do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, o indeferimento da oitiva da testemunha por ele arrolada somente ocorreu pela sua própria desídia, haja vista que, descumprindo o disposto no §1º do artigo 455 do Código de Processo Civil, não trouxe aos autos o comprovante do aviso de recebimento acerca da correspondência de intimação da sua testemunha.

3.
Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos requerentes, ora apelados, o inconformismo do requerido, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMIR BEIRA FÁVERO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Obrigação de Fazer de n.º 1014308-40.2020.8.11.0002, ajuizada por
GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO
e
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. reintegrar definitivamente os requerentes na posse dos bens imóveis indicados na petição inicial;

ii. confirmar a liminar deferida no id. 34088891; e

iii. condenar o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 156452278 – págs. 1 a 7), o requerido, ora apelante, preliminarmente, pleiteia que os magistrados que tenham qualquer relação com o requerente se declarem suspeitos.

Ainda, aponta que o Juízo singular, ao indeferir a oitiva da sua testemunha Avimar Maciel Machado, cerceou seu direito à ampla defesa.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse na área em litígio.

Também, aduz que, conforme prova testemunhal, comprovou a posse na área em litígio e que deve ser julgado procedente seu pedido de usucapião.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 156452283 – págs. 1 a 18).

Em seu parecer (id. 166500196 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE “EVENTUAL SUSPEIÇÃO”).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, pleiteia que os magistrados que tenham qualquer relação com o requerente se declarem suspeitos.

De pronto, não conheço da preliminar aventada.

Isso porque, a suspeição de magistrados está estabelecida nos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil, que, conforme simples leitura dos referidos artigos não contempla a alegação de “eventual suspeição”. Vejamos.

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de “eventual suspeição”.

É como voto.

III.
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta que o Juízo singular, ao indeferir a oitiva da sua testemunha Avimar Maciel Machado, cerceou seu direito à ampla defesa.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, o indeferimento da oitiva da testemunha por ele arrolada somente ocorreu pela sua própria desídia, haja vista que, descumprindo o disposto no §1º do artigo 455 do Código de Processo Civil, não trouxe aos autos o comprovante do aviso de recebimento acerca da correspondência de intimação da sua testemunha.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo,
in verbis
:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no
art. 454
.

§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.”
(grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse cumulada com Obrigação de Fazer de n.º 1014308-40.2020.8.11.0002, ajuizada por GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO e CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de ADMIR BEIRA FÁVERO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse na área em litígio.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a posse exercida pelos requerentes, ora apelados, nos imóveis em litígio.

Tanto é assim que, em seu depoimento, a testemunha Lorenzo Reuter Neto, arrolada pelos requerentes, ora apelados, além de ter confirmado que, à época em que era corretor de imóveis, vendeu, no ano de 1984, os imóveis em litígio ao requerente Gustavo Schenfelder Salgueiro e seus irmãos, também enfatizou a posse exercida pelos compradores.

E, que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do seu depoimento:

(...).

Juiz: O senhor tem conhecimento de quem exerce a posse sobre os lotes 3 e 4, na rua 1, quadra 2, do Bairro Jardim Buenos Aires, Várzea Grande?

Testemunha:
Olha, esse lote em 1984, 1986, eu tinha vinte e poucos anos, eu fui o corretor e vendi ao Gustavo, vendi para o irmão dele, o outro irmão dele, e pra três irmãos e o sócio dele. E até então ele sempre pergunta de preço, isso e aquilo. Pra mim ele sempre teve a posse, inclusive eu tenho uma área ali, fica uns mil e quinhentos metros pra baixo, ainda uma área urbana, aliás uma área rural. Eu vou lá uma ou duas vezes por semana. (...).

Juiz: E o senhor sabe me dizer se esses dois lotes sempre foram limpos?

Testemunha:
Tava sempre limpo, sempre cuidado. (...).

(...).

(Depoimento prestado pela testemunha Lorenzo Reuter Neto, arrolada pela parte requerente, ouvida ao id. 156452242 – pág. 2).

Ainda, evidenciando a posse dos requerentes, ora apelados, nos imóveis em litígios, com a petição inicial trouxeram aos autos comprovantes de pagamento dos impostos sobre os lotes 03 e 04 desde os anos de 1987 até 2020 (ids. 156451182, 156451183, 156451184, 156451186 e 156451187)
.

Por sua vez, da análise das provas produzidas pelo requerido, ora apelante, não se evidencia a alegada posse sobre os lotes em litígio, haja vista que:

i. não há qualquer documento que ateste sua tese de sucessão possessória; e

ii. os boletins de cadastramento imobiliário (ids. 156451672 e 156451674), nos quais consta sua inserção como contribuinte secundário dos imóveis em litígio são datados de 31.08.2020, ano que, coincidentemente, correspondente à propositura da presente demanda, evidenciando, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a falta de diligência e zelo com os imóveis ou mesmo a ausência da condição de possuidor de boa-fé.

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos requerentes, ora apelados, o inconformismo do requerido, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

(N.U 0050244-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)”

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada dos requerentes, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023